Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010946-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO LIMA LINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.331.188-09 (ADVOGADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão em relação à alegação de ilegalidade da cobrança do crédito da Fazenda Pública.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Planova Planejamento e Construções S
.
A
.

contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto por ela (Id. 91565482).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o “
fato de que a embargante não recebeu as Notificações de Lançamento, o que revela, sobremaneira, a ilegalidade das exigências tributárias sub judice
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 94369996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AOS DÉBITOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE FISCAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não se apresenta admissível estender os efeitos da tutela provisória de urgência aos débitos existentes na conta corrente fiscal do contribuinte à época do ajuizamento, quando não demonstrado a presença dos requisitos autorizadores para o seu deferimento.

Recurso não provido. (Id. 91565482 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não é possível estender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos demais débitos existentes, à época da propositura da demanda, no extrato de conta corrente fiscal da embargante, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Inicialmente, pontuo que, à míngua de recurso do Estado de Mato Grosso, não é possível examinar o acerto ou desacerto da decisão em relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio de Termo de Apreensão e Depósito – TAD.

No caso, a decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n
os
1134709-5, 1132455-9, 1132448-8, 1132508-4, 1132543-7, 1132531-7, 1132541-8, 1132534-3, 1132527-9, 1132547-8, 1132547-6, 1132553-9, 1132811-4, 1132812-3, 1132821-1, 1132824-3, 1133899-4, 1133900-5, 1133915-0, 1134001-1, 1134001-2, 1134003-4, 1134006-2; 1134006-9, 1134022-1, 1134023-7, 1134028-2, 1134406-1, 1133025-9, 1133433-8, 1135290-8, 1139407-5, 1132340-0, 1132533-2, 1136184-5 e 1132464-1, ao fundamento de que a agravante não está sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações interestaduais para aquisição de mercadorias a serem utilizadas na construção civil.

Logo, a citada decisão não está fundamentada no fato de que, o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não é fato gerador de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (outra causa de pedir da
ação anulatória de débito fiscal
).

A agravante, por sua vez, pretende que seja estendido os efeitos da decisão (suspensão da exigibilidade) aos créditos tributários indicados na Notificação de Lançamento – NL no 764328/1624/33/2018 e nos Documentos de Arrecadação – DAR n
os
9200036568, 9216580793, 9881237381, 9881225707, 9895923169, 9898878121, 9990951183704, 9990970006006 e 9990975753799, 9990980518611, porque teria requerido na inicial da
ação anulatória de débito fiscal
a suspensão da exigibilidade de todos os débitos presentes no extrato da conta corrente fiscal (Primeira Instância, Id. 19878460).

No entanto, cabia à agravante anexar à inicial a Notificação de Lançamento – NL e os Documentos de Arrecadação – DAR com os respectivos Avisos de Cobrança ou a Certidão de Dívida Ativa – CDA, acaso existente, de modo a possibilitar a análise da alegada ilegalidade da exação, uma vez que aquela tão somente apresentou os Termos de Apreensão e Depósito – TAD, cujos créditos tributários neles apontados já foram suspensos pela decisão agravada.

Assim, não se apresenta admissível estender os efeitos da decisão para suspender a exigibilidade dos demais débitos existentes, à época da propositura da demanda, no extrato de conta corrente fiscal da agravante. [...]. (Id. 91565482 – fls. 9/11).

Ademais, a eminente Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, deixou assentado a inexistência de probabilidade do direito alegado que pudesse autorizar a extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida anteriormente:

[...] Pretende a Recorrente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos da NL 764328/1624/33/2018; DAR 9990951183704; DAR 9990970006006; DAR 9990975753799; DAR 9990980518611; 9216580793; 9200036568; 9881237381; 9881225707; 9895923169; 9898878121, ao argumento de que foram destinados à construção civil, não sendo hipótese de incidência do ICMS.

Analisando o extrato da Conta Corrente Fiscal da Agravante, verifica-se que a NL 764328/1624/33/2018 se refere a débitos provenientes do descumprimento de obrigação acessória, todavia, não foi acostado aos autos o referido documento, a fim de que possa visualizar o fato gerador da penalidade.

Contudo, ainda que no caso seja afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em razão do reconhecimento da não incidência do imposto, a obrigação acessória deve ser observada, em atendimento à disposição do artigo 113, § 2o, do CTN,
in verbis
:

[...]

Os demais Documentos de Arrecadação, referem-se ao não recolhimento do ICMS estimativa, substituição tributária e normal, os quais também não foram trazidos aos autos, a fim de identificar se referem a mercadorias adquiridas como insumos para construção civil.

Por outro lado, necessário ressaltar que o Estatuto Social da Agravante aponta como objeto social a comercialização de material de construção e equipamentos, o que,
a priori
, a caracteriza como contribuinte do imposto, fato que afasta a probabilidade do seu direito.

Sendo assim, diante da ausência dos documentos citados, bem como em razão da empresa também desenvolver atividade de comercialização de material de construção e equipamentos, não é possível determinar se as mercadorias foram de fato utilizadas como insumo na construção civil, sendo possível a incidência da Súmula 432 do STJ, razão pela qual, nesse juízo de cognição sumária, entendo que não cabe o afastamento da incidência do ICMS. [...]. (Id. 91565482 – fls. 16/17).

Portanto, constata-se que, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o voto vencido do relator primevo, o qual, registre-se, integra o acórdão embargado, inclusive para fim de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3o).

§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Por outro lado, o pedido de extensão dos efeitos da decisão a outros débitos lançados na conta corrente fiscal no curso do processo, deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023